Tribunal: TJES
Processo: 0001058-81.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-81.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001058.81-2022.8.08.0062

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
LUCIANA CRISTINA FERNANDA E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (ESCETAMINA - SPRAVATO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS VINCULANTES FIXADOS PELO STF NO TEMA 06 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471) E NA SÚMULA VINCULANTE 61. DECISÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR, EM DETRIMENTO DE PARECER TÉCNICO DO NATJUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. MÉRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DA EFICÁCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO, CONFORME APONTADO EM PARECER TÉCNICO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por LUCIANA CRISTINA FERNADA em face do MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE NOVA PIUMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIUMA, a fornecerem o(s) medicamento(s) SPRAVADO 28 MG, duas aplicações semanais de três dispositivo, tendo em vista estar sofrendo com Episodio Depressivo Grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F32.2)

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MERTIO, com fulcro nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de processo Civil e CONFIRMO, neste ato, a liminar deferida as fls. 33/34.

o Estado interpôs recurso inominado tendo em vista a obrigatoriedade do magistrado seguir o parecer o do NAT, eis que vinculativo, e que o parecer técnico do NAT reconheceu a existência de outros medicamentos terapêuticos igualmente eficazes.

PROJETO DE VOTO

O cerne da questão reside em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS obedeceu aos critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, cuja observância é obrigatória por força da
Súmula Vinculante 61
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O recurso do Estado do Espírito Santo merece prosperar.

A tese fixada pelo STF estabelece requisitos formais e materiais para a concessão judicial de fármacos não padronizados. A inobservância dos requisitos formais, como bem aponta o recorrente, acarreta a nulidade da decisão judicial. Vejamos o item 3 da tese:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, (...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec (...), não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, (...) a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), (...),
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
;
(g.n)

No presente caso, a sentença recorrida, ao fundamentar a procedência do pedido, baseou-se de forma preponderante no laudo médico e na justificativa técnica apresentada pela parte autora, em detrimento do parecer técnico do NatJus, que opinou pelo indeferimento do pleito. Além disso, não há na decisão qualquer análise, ainda que em sede de controle de legalidade, sobre o ato da CONITEC que optou por não incorporar o medicamento pleiteado nas políticas públicas do SUS.

O Tema 06 estabelece que, para a concessão excepcional, devem ser preenchidos,
cumulativamente
, diversos requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

O recorrente aponta, acertadamente, o não preenchimento de, ao menos, dois desses requisitos:

Inexistência de alternativa terapêutica no SUS:
O parecer do NatJus e a manifestação da SESA informam a existência de, no mínimo, cinco medicamentos substitutos padronizados no SUS para o tratamento da depressão (Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Carbonato de Lítio e Nortriptilina) . O laudo médico da parte autora, embora mencione a falha terapêutica com alguns desses fármacos, não comprova a ineficácia de

todas
as alternativas disponíveis na rede pública para o seu quadro clínico específico.

Comprovação de eficácia, segurança e imprescindibilidade:
Este requisito exige que a eficácia do fármaco seja demonstrada com base em evidências científicas. No entanto, o parecer técnico do NatJus, colacionado aos autos pelo próprio Estado recorrente, lança dúvidas sobre a efetividade do medicamento para o fim pretendido, ao afirmar que:

"Não foi demonstrada efetividade de SPRAVATO na prevenção do suicídio ou na redução da ideação ou comportamento suicida"
.

Ademais, o parecer ressalta que "não há diferença de eficácia entre as classes de fármacos ou entre fármacos de uma mesma classe" disponíveis no SUS. A ausência de evidências robustas que atestem a superioridade e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado em detrimento das alternativas já existentes no sistema público impede o preenchimento deste requisito essencial.

A ausência de comprovação de apenas um dos requisitos cumulativos já seria suficiente para a improcedência do pedido. No caso, restou demonstrada a falha na comprovação de múltiplos critérios essenciais.

Assim, a sentença recorrida contraria o mérito da tese fixada em repercussão geral, devendo ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)